Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Vistos etc. Assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a autora promover o regular preparo da ação que promove, e, outrossim, recolher o equivalente ao depósito premonitório, que encerra pressuposto processual (CPC, art. 968, II), cuja restituição, inclusive, postulara, na hipótese de julgamento de procedência do pedido rescisório, sob pena de indeferimento liminar. I. Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator